Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017270-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA - CNPJ: 08.014.974/0001-36 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros

EMBARGADO(S):
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando decisão anterior, afastou a essencialidade do bem imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, autorizando atos expropriatórios por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial de grupo em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da essencialidade do imóvel; e (
ii
) saber se existe contradição entre o julgado e precedente da mesma Câmara em caso semelhante, apta a ensejar integração da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a questão da essencialidade do imóvel, inexistindo omissão ou contradição.

5. A divergência com entendimento firmado em outro processo não configura, por si só, contradição interna do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros

contra o acórdão de ID. nº
300051395
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso,
para reformar a decisão que reconheceu a essencialidade do bem imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, e, por conseguinte, afastar a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, autorizando-se a prática de atos expropriatórios sobre o referido bem, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial do Grupo Recuperan
do,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

As partes embargantes sustentam que o v. acórdão apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à análise do bem imóvel considerado de capital essencial para a continuidade das atividades empresariais do grupo em recuperação judicial, sendo imprescindível a manutenção da sua essencialidade, sob pena de inviabilizar a operação dos recuperandos.

Aduzem, ainda, em caráter subsidiário, a existência de contradição entre o acórdão ora embargado e recente decisão proferida por esta mesma Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1016459-09.2025.8.11.0000 (caso
Agrifirma
), razão pela qual requerem a adoção do mesmo entendimento ali firmado, em observância ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial.

Pleiteiam, por fim, a realização de nova análise técnica aprofundada acerca da Fazenda Campo do Ribeira, com a consequente suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o referido bem, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que se apure, com a devida profundidade e sob contraditório técnico efetivo, a real essencialidade do imóvel às atividades desenvolvidas pelos ora embargantes.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
304455356
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros

EMBARGADO(S):
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
contra o acórdão de ID. nº
300051395
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão que reconheceu a essencialidade do bem imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, e, por conseguinte, afastar a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, autorizando-se a prática de atos expropriatórios sobre o referido bem, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial do Grupo Recuperando, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID nº
306978871
, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo nº 1017270-66.2025.8.11.0000, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução nº 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria nº 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4º, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4º Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE:
Flowinvest
Cia Securitizadora

AGRAVADOS: Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, se trata de recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade do bem imóvel utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, vedando sua expropriação durante o período do
stay

period
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“[...] considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor [...].”

A agravante, inconformada, aduz que a Fazenda Campo do Ribeira foi equivocadamente incluída como bem essencial à recuperação judicial, uma vez que não pertence aos agravados, mas sim à própria
Flowinvest
Cia Securitizadora
, em virtude da cessão dos direitos aquisitivos decorrente da inadimplência de cédula de produtor rural emitida pelo Sr. Francisco Camacho.

Sustenta que a propriedade do imóvel foi adquirida mediante escritura pública e que assumiu as obrigações junto à Desenbahia, credora fiduciária original, o que descaracteriza a titularidade dos agravados sobre o bem.

Assevera que, mesmo se admitida a posse pelos agravados, a essencialidade do bem não foi comprovada, tratando-se de mera alegação genérica, sem demonstração técnica ou documental concreta.

Alega, ainda, que o imóvel sequer é utilizado nas atividades do Grupo LFPEC desde 2018, estando arrendado a terceiros, o que reforça a ausência de elementos que justifiquem sua essencialidade.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da essencialidade do imóvel denominado Fazenda Campo do Ribeira, com a consequente exclusão do bem dos efeitos da recuperação judicial.

Por sua vez, os agravados, Francisco Ferreira Camacho e outros (Grupo LFPEC), apresentaram contrarrazões, nas quais alegam, em síntese, que a cessão de direitos invocada pela parte agravante não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que a tornaria ineficaz em relação a terceiros.

Afirmam, ainda, a imprescindibilidade do bem para a continuidade das atividades rurais desenvolvidas na Fazenda Campo do Ribeira, localizada no imóvel matriculado sob o nº 898, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Desidério/BA.

Por fim, destacam manifestação técnica do perito nomeado no juízo da recuperação judicial, a qual teria atestado a essencialidade do bem, entendimento este que foi acolhido pelo próprio juízo universal ao proferir a decisão agravada.

Pois bem. Passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

Da ausência de comprovação da essencialidade do bem.

Antes de adentrar
na análise acerca da comprovação, ou da ausência, da essencialidade do imóvel
objeto da presente controvérsia, é
oportuno esclarecer alguns pontos relevantes
, com o intuito de melhor contextualizar os fatos trazidos aos autos.

Extrai-se dos autos, que a relação jurídica entre as partes teve início com a emissão da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 01/2023 - “CPR-F” –
(ID 289612860)
, lavrada em 27 de junho de 2023, no montante de R$ 9.092.821,73 (nove milhões, noventa e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). Tal cártula creditícia foi subscrita pelo Sr. Francisco Ferreira Camacho em benefício do Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, contando com a coobrigação, na qualidade de avalistas, da Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho, do Sr. Khalil Mikhail
Malouf
e da Sra. Leila Ayoub
Malouf
.

Dessa forma, extrai-se da documentação acostada que a quitação da obrigação representada pela CPR dar-se-ia mediante o pagamento de seis prestações, correspondentes ao valor integral do débito assumido no referido título.

Não obstante o adimplemento da primeira parcela, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o Sr. Francisco solicitou a readequação das condições pactuadas na CPR-F, com o objetivo de prorrogar os vencimentos das demais prestações e reorganizar o cronograma de pagamento.

Em razão disso, as partes firmaram o
Primeiro Termo Aditivo à Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 01/2023
, conforme
ID

289612861
, por meio do qual foi estabelecido novo fluxo de pagamento, consolidado nos seguintes termos:

2ª Parcela:
vencimento em 27.03.2024 — R$ 3.537.472,00

3ª Parcela:
vencimento em 27.03.2024 — R$ 600.000,00

4ª Parcela:
vencimento em 27.06.2024 — R$ 3.200.000,00

5ª Parcela:
vencimento em 27.09.2024 — R$ 600.000,00

6ª Parcela:
vencimento em 27.12.2024 — R$ 2.929.973,79

Entretanto, apesar dos ajustes contratuais realizados, o Sr. Francisco e os avalistas deixaram de adimplir o débito, o que ensejou o vencimento antecipado das obrigações pactuadas, conforme previsto na Cláusula 7.1, alínea “i”, da CPR-F.

Diante da inadimplência, em maio de 2024, a empresa Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, por meio de contrato de cessão de créditos, transferiu à empresa Flow Cia. Securitizadora, ora agravante, a titularidade do crédito então detido em face do Sr. Francisco Camacho.

Importa esclarecer que o referido imóvel — anteriormente registrado em nome do Sr. Alexandre
Grenede
Bartelle — foi objeto de constrição judicial no bojo da ação de execução n.º 0036499-49.1992.8.05.0001, proposta pela Desenbahia. No curso da mencionada execução, o bem foi alienado por iniciativa particular, sendo arrematado pelo Sr. Francisco Ferreira Camacho.

Nos termos do referido ajuste, convencionou-se que a dívida assumida pelo Sr. Francisco seria considerada integralmente quitada mediante a cessão, em favor da Flow SEC, dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, com a consequente transferência da sua posição contratual no âmbito da Carta de Alienação, cujo crédito é titularizado pela Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (“Desenbahia”), restando consignado no documento juntado sob ID 289606897, que o bem deveria permanecer gravado com alienação fiduciária em favor da Desenbahia, como forma de garantia da obrigação assumida.

Em outras palavras — como já dito e repetido —, a cessão operada resultou na transferência da posição contratual do Sr. Francisco no âmbito da Carta de Alienação à Flow SEC, com o objetivo de extinguir a dívida oriunda da CPR-F anteriormente pactuada entre as partes. Assim, para todos os fins contratuais e legais, a Flow SEC passou a figurar como devedora fiduciante perante a Desenbahia, assumindo o encargo dos pagamentos relativos à aquisição do imóvel.

Feitas as breves anotações, passo à análise específica da essencialidade do imóvel objeto da controvérsia.

No que tange à essencialidade dos bens, é pacífico que os créditos garantidos por alienação fiduciária,
via de regra
, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da primeira parte do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Por outro lado, também se encontra consolidado no ordenamento jurídico que tal regra comporta exceção, consoante o disposto no § 4º do art. 6º da mesma Lei, sendo admissível a relativização da regra geral quando demonstrado, de forma inequívoca, o caráter essencial do bem à atividade empresarial da recuperanda.

Para tanto, exige-se, ainda, a comprovação da propriedade do bem por parte da recuperanda ou, ao menos, da posse — direta ou indireta — apta a evidenciar a indispensabilidade do ativo à continuidade das operações da empresa em recuperação.

É neste ponto recursal que, sem embargo pessoal à decisão proferida pelo douto Juízo a quo, entendo que, no caso específico dos autos, deve ser afastado o reconhecimento da essencialidade do imóvel denominado Fazenda Campo do Ribeira, registrado sob a matrícula nº 898 do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de São Desidério – Bahia.

Isto porque, conforme já delineado,
não restou demonstrado
, de forma técnica ou documentalmente robusta, que a empresa recuperanda detinha a posse — seja ela direta ou indireta — do referido bem à época do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Nesse sentido, observa-se que a declaração de sua suposta essencialidade, proferida pelo Juízo a quo, fundamentou-se no laudo pericial acostado sob o
ID 185612232 (autos de origem)
, o qual se limita a apontamentos genéricos acerca de sua utilização no processo de soerguimento do grupo em recuperação.

Frise-se que não há, no referido documento, qualquer demonstração inequívoca acerca da permanência material dos devedores no imóvel
, tampouco de sua efetiva indispensabilidade às atividades operacionais do grupo empresarial. Com efeito, o laudo pericial restringe-se à reprodução de informações prestadas pelos próprios recuperandos, sem apresentar respaldo técnico ou documental idôneo que lhes confira objetividade, confiabilidade e força probatória mínima para sustentar a alegação de essencialidade.

Tal ausência de demonstração compromete o suporte fático-jurídico da decisão de origem quanto ao reconhecimento da essencialidade do imóvel.

Ademais, conforme já consignado neste voto, constam dos autos documentos que evidenciam que o bem em questão se encontra arrendado a terceiros desde o ano de 2018, conforme se depreende do “Contrato de Arrendamento Rural – Exploração Agrícola” e respectivos aditivos, juntados no
ID 289612857 (págs. 1 a 15)
, os quais foram trazidos aos autos pela parte agravante.

Ressalte-se, ainda, que tais documentos não foram objeto de qualquer impugnação pelos agravados, que
permaneceram silentes quanto à existência do contrato de arrendamento com terceiros, tampouco apresentaram manifestação específica sobre a ausência do exercício direto da posse sobre o imóvel.

Do mesmo modo,
não foi apresentada justificativa idônea que comprove a destinação dos eventuais recebíveis oriundos da atividade agrícola em prol da reestruturação econômica do grupo empresarial em recuperação
, o que fragiliza, de forma substancial, a tese de essencialidade do bem.

Ao revés, limitaram-se a sustentar que a propriedade do bem não teria sido validamente transmitida à agravante, em razão da ausência de registro do título translativo no cartório competente —
argumento que, por si só, revela-se insuficiente para infirmar os demais elementos constantes dos autos.

Nessa linha de intelecção,
a mera indicação de utilização do imóvel, desacompanhada de provas idôneas e individualizadas, mostra-se inábil para ensejar o reconhecimento jurídico da essencialidade, nos termos exigidos pela legislação de regência.

Ora, ainda que se admitisse, em caráter excepcional, a análise da essencialidade de bem cuja titularidade formal não se encontra registrada em nome da empresa em recuperação,
seria imprescindível a apresentação de elementos concretos e circunstanciados capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do ativo às atividades econômicas desenvolvidas pela recuperanda — o que, definitivamente, não se verifica no caso em apreço.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que o imóvel em questão não é utilizado diretamente nas operações
empresariais do grupo em recuperação, afastando, por conseguinte, sua caracterização como bem de capital essencial, à luz do disposto no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A propósito, colaciono entendimento já consolidado pela jurisprudência contemporânea deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA E ROBUSTA.
RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente no processo de recuperação judicial exige prova robusta, técnica e individualizada de sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial.

2.
A mera alegação de utilidade ou apresentação de laudo genérico não suprem o ônus probatório do devedor quanto à essencialidade prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

3. A análise da essencialidade deve considerar o contexto concreto, o uso específico de cada bem, a possibilidade de substituição e o impacto operacional direto, sob pena de violação ao direito do credor fiduciário e desrespeito ao sistema de garantias. (...)”

(N.U 1036691-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. (...)”

(N.U 1017853-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)

Diante disso, à luz das peculiaridades do caso concreto e da documentação constante dos autos principais,
acolho o pleito formulado pela parte agravante
, por entender estarem presentes os elementos necessários à reforma da decisão recorrida, com o objetivo de afastar o reconhecimento da essencialidade do imóvel em questão.

Frise-se que a presente reforma se limita exclusivamente ao imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, registrado
sob a matrícula nº 898 do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de São Desidério – Bahia
, não alcançando os demais bens eventualmente discutidos nos autos de origem.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão que reconheceu a essencialidade do bem imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, e, por conseguinte, afastar a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, autorizando-se a prática de atos expropriatórios sobre o referido bem, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial do Grupo Recuperando,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Para além, a suposta divergência com
o
entendimento firmado em outro processo não configura, por si só, contradição interna do julgado, sobretudo considerando que as raz
ões
jurídicas

que fundamentaram o afastamento da essencialidade da Fazenda Campo da Ribeira não se limita
r
a
m
à falta de
completude
do laudo de constatação.

A análise pormenorizada e individualizada do
caso
se revela
expressamente
registrada ao passo
que
o acórdão consignou que
“
a presente reforma se limita exclusivamente ao imóvel denominado Fazenda Campo da Ribeira, registrado sob a matrícula nº 898 do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de São Desidério – Bahia, não alcançando os demais bens eventualmente discutidos nos autos de origem
.
”

Em outras palavras, embora haja decisões judiciais de recursos diversos concluindo pela adoção de medidas diversas, tais decisões foram proferidas à luz de circunstâncias específicas de cada caso e após análise de provas individualizadas, não sendo possível presumir a identidade de situações entre os casos ali tratados e o presente.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025